Tribunal: TJMT
Processo: 1073039-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073039-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIA BEATRIZ DE CASTRO VIEIRA - CPF: 304.543.791-53 (RECORRENTE), THAISY MARTINS DE ALMEIDA MELO - CPF: 700.852.261-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). “LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR”. FOTOGRAFIAS QUE NÃO CORRESPONDEM À RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO SEGURA DA UNIDADE CONSUMIDORA. HISTÓRICO DE CONSUMO REGULAR NO PERÍODO APONTADO COMO IRREGULAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito oriundo de recuperação de consumo com base em TOI lavrado em 13/08/2024, e determinando a abstenção de cobrança, exclusão de cadastro restritivo e restabelecimento do fornecimento de energia. A sentença ainda fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, restituição em dobro de R$ 222,72 pagos indevidamente e aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do procedimento de recuperação de consumo com base no TOI lavrado pela concessionária; (ii) apurar a existência de dano moral indenizável diante da conduta da empresa; (iii) definir a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O TOI que embasa a recuperação de consumo apresenta vício insanável, pois as fotografias anexadas ao procedimento administrativo não correspondem à residência da consumidora, sendo diversas as características físicas do imóvel, o que compromete a identificação do local da suposta irregularidade.

4.

A própria concessionária afirmou inexistência de medidor na unidade consumidora, porém os históricos de consumo e faturamento do mesmo período demonstram leituras regulares, o que contraria a narrativa da empresa e enfraquece a credibilidade do TOI e dos cálculos de recomposição.

5.

Persistindo a cobrança com base em procedimento viciado e sob ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial, configurado está o abalo à esfera extrapatrimonial da autora, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por dano moral, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora.

6.

Comprovado o pagamento indevido de valores referentes à recuperação de consumo e inexistente engano justificável, é cabível a restituição em dobro, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

7.

A sentença observou corretamente os parâmetros legais de atualização monetária e juros, inclusive considerando a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073039-90.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Célia Beatriz de Castro Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos referente às faturas de recuperação de consumo objurgadas e, por consequência, do acordo entabulado entre as partes;

b) DETERMINAR que a empresa

demandada se abstenha de efetuar a cobrança do débito discutido nesta ação conforme indicado pela promovente na exordial e, consequentemente, se abstenha de incluir o nome da promovente nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias caso já tenha o incluído, além de se abster de efetuar o corte do fornecimento de energia na residência da parte demandante, referente aos débitos sub judice, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 174424641;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

e) CONDENAR a Reclamada a restituir, em dobro, a quantia de
R$ 222,72 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Em suas razões recursais, a concessionária reitera a legalidade do TOI e dos cálculos, a inexistência de ilicitude e a improcedência do dano moral, pugnando pela reforma integral.

A autora ajuizou a presente ação, narrando que em 13/08/2024 foi lavrado TOI apontando “desvio de energia no ramal de entrada” em sua unidade consumidora, sendo recuperados os meses de 05/2024 a 08/2024, no valor total de R$ 556,82, seguida de cobranças e ameaça de corte. Alegou que as fotografias do procedimento administrativo não retratam sua residência, cujas características e padrão de medição são distintos, e que, para evitar a suspensão do serviço, realizou pagamentos parciais.

A ré contestou sustentando regularidade da inspeção, afirmando ligação direta sem medidor e desnecessidade de aferição metrológica, além de ausência de dano moral.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da validade do procedimento de “recuperação de consumo” instaurado a partir do TOI de 13/08/2024, que resultou na “Carta kWh a Recuperar” expedida em 03/09/2024 e reemitida em 01/11/2024, para recomposição de maio/2024 a agosto/2024, pelo critério da “média dos três maiores valores regulares”, com total apurado em R$ 556,82 (R$ 404,10 + R$ 152,72).

Em detida análise dos autos, tem-se vícios graves no procedimento administrativo, eis que as fotografias que ampararam o TOI não correspondem à residência da consumidora, o que se constata por simples cotejo com as imagens da casa da autora, sem impugnação específica e concreta pela concessionária. Segue as imagens das casas para melhor compreensão:

- Residência fiscalizada:

- Residência da autora:

Em pesquisa por meio de Google-Maps, constata-se que a casa que aparece na primeira fotografia acima, fica na rua 56, nº 19, no bairro CPA IV, e a casa, onde a recorrida reside, da segunda fotografia, fica na rua 56, nº 19 no bairro CPA III, logo chego a conclusão que de fato houve erro do imóvel onde está instalada a Unidade Consumidora da autora.

Tal desconformidade fulmina a identificação do local da suposta irregularidade.

Além disso, a empresa de energia fez questão de enfatizar que a unidade consumidora se encontra sem a instalação do medidor. Entretanto, os relatórios de contas e histórico exibem leituras e faturamento regulares: em maio/2024 foram 276 kWh, em junho/2024 255 kWh, em julho/2024 196 kWh e em agosto/2024 304 kWh, todos lançados e pagos nas datas indicadas, inclusive com registros de quitação em 02/10/2024 dos valores de R$ 404,10 e R$ 152,72 que compõem a “recuperação”, conforme imagens abaixo destacadas:

Logo, se estava “sem medidor”, não se explicam as leituras acumuladas e o faturamento ordinário no mesmo lapso em que a empresa pretende recompor consumo por suposta submedição. A divergência factual mina a verossimilhança do TOI e do cálculo.

Quanto ao dano moral, a concessionária persiste na cobrança mesmo diante dos vícios do procedimento. Pressiona a usuária com risco de suspensão de serviço essencial e a leva a desembolsar valores para evitar o corte. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo porque a autora já havia interposto recurso administrativo, que sequer foi analisado com atenção, recaindo assim, sobre consumidora idosa e hipervulnerável, a necessidade de mobilizar tempo e recursos para desfazer um erro que não provocou. O valor de R$ 6.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, sem excesso.

No tocante à repetição do indébito, comprovado o pagamento de quantias indevidas vinculadas à recuperação, e ausente engano justificável diante do erro grosseiro de identificação, subsiste a devolução em dobro do montante reconhecido na sentença.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025